Tribunal: TJDFT
Processo: 0702263-68.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702263-68.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANE CRISTINA DE ALENCAR APELADO: ELISON RODRIGUES DE ALENCAR SENA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ADRIANE CRISTINA DE ALENCAR contra sentença da 4a Vara Cível de Taguatinga, proferida nos autos da ação de extinção de condomínio ajuizada por ELISON RODRIGUES DE ALENCAR SENA. O juízo julgou procedente o pedido inicial para determinar a dissolução do condomínio existente sobre o imóvel localizado na QNM 34, Conjunto G2, Casa 14, Setor M Norte, Taguatinga/DF, com alienação judicial do bem descrito, após prévia e justa avaliação judicial, resguardando-se o direito de preferência na aquisição do bem, observadas as frações ideais de 50% para cada litigante. Na mesma ocasião, julgou improcedente o pedido reconvencional para fixação de aluguéis pelo uso exclusivo do bem comum (ID 69249538). Em suas razões (ID 69249548), a apelante sustenta que: 1) encontra-se afastada da utilização do imóvel desde o divórcio; 2) é necessária a fixação de aluguéis pelo uso exclusivo do bem; 3) precisa arcar com custos de uma nova locação, mesmo sendo coproprietária do bem; 4) o juízo de forma estranha e extra petita não acolheu seu pedido e fundamentou sua decisão com base em meras suposições quanto à idade dos filhos e à possível residência de netos no imóvel; 5) não há nos autos provas que sustentem tais conjecturas; 6) em caso de dúvidas, o juízo deveria ter determinado a apresentação de novos documentos para formar seu convencimento, o que não ocorreu; 7) segundo o princípio da adstrição, o juízo deve resolver a lide nos limites em que foi deduzida, de modo que é vedado decidir sobre pedido diverso; 8) qualquer decisão que extrapole os contornos delineados na petição inicial será considerada nula, por violar os princípios da legalidade, do devido processo legal e da segurança jurídica; 9) o termo inicial para a cobrança dos aluguéis deve ser fixado a partir da data em que o formal de partilha foi expedido; 10) o apelado não obteve êxito total em seus pedidos, o que implica a redistribuição das verbas de sucumbência; 11) a alienação judicial foi deferida em razão da reconvenção apresentada. Requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para que sejam apresentados documentos que comprovem que os filhos do casal e seus netos residem com o apelado e dependem deste economicamente. No mérito: 1) a fixação de aluguéis em seu favor; 2) que o termo inicial para cobrança dos aluguéis seja fixado a partir da data em que o formal de partilha foi expedido; 3) a redistribuição das verbas sucumbenciais, nos termos narrados na peça recursal. Contrarrazões apresentadas. O apelado suscita, preliminarmente, a inépcia da peça recursal, diante das incongruências entre a narração da causa de pedir com os pedidos (ID 69249551). À apelante para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre as alegações, nos termos dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil - CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator